Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022352-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LACERDA BARBOSA CHAVES - CPF: 731.536.992-91 (PACIENTE), ADRIAN JOSE DE SA TELES - CPF: 038.570.632-46 (PACIENTE), VICTOR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.765.682-95 (PACIENTE), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE FERREIRA CHAVES LACERDA - CPF: 016.542.782-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VINICIUS UEBEL - CPF: 947.685.361-15 (VÍTIMA), LENILCE SANTOS DA SILVA FRANZOLINI - CPF: 587.936.232-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM RELAÇÃO A VICTOR GUSTAVO BARBOSA DA SILVA E DENEGOU EM RELAÇÃO AO PAULO SÉRGIO LACERDA BARBOSA CHAVES E ADRIAN JOSÉ DE SÁ TELES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÊS PACIENTES -

1.

PRETENDIDA REVOGAÇÃO PELOS PACIENTES
PAULO
E
ADRIAN
– ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 6 DA TCCR/TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
2.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA – DIVERSIDADE DA NATUREZA DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO -
3
. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE
VICTOR
-
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE - DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO

–
ORDEM
DENEGADA
QUANTO A
PAULO
E
ADRIAN
,
E
PARCIALMENTE CONDEDIDA

EM FAVOR
VICTOR
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

1.

Comprovada a periculosidade dos pacientes (Paulo e Adrian) nos autos, diante de sua reiteração na prática delituosa, inclusive ante a existência de processos criminais pretéritos, manifestado o completo desrespeito às determinações judiciais que apontam para a necessidade de manter a paz pública, torna-se inapropriada a imposição de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada a sua insuficiência em salvaguardar a ordem pública e obstar a reincidência criminosa.

2.

Inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

3.

Mostra-se desproporcional a constrição cautelar de paciente primário (Victor), decretada em razão do cometimento de crime sem violência e grave ameaça à pessoa, se mostrando mais adequada e proporcional
imposição de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, vez, que somente em último caso deverá ser decretada a custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Paulo Sérgio Lacerda Barbosa Chaves, Adrian Jose de Sá Teles e Victor Gustavo Barbosa da Silva
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
MM.
Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
.

Alega-se que os pacientes foram
presos
em data de
11.9.2023
pela suposta autoria

do crime de Tentativa de Furto qualificado (art. 155
,
§ 4o, II e IV c/c art. 14, II do CP) e as respectivas custódias foram
convertidas em preventiva
.

Os pacientes impetram este remédio heroico, almejando a
libertação
, argumentando para tanto:
I)
violação aos arts. 93, IX da CF e 312 do CPP;
II)
lesão aos princípios da proporcionalidade e da culpabilidade;
III)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 183046191).

Desta forma, para revogar a prisão preventiva, requereram a
concessão da ordem
, em
liminar, que foi indeferida
(
ID
184119164)
.

Afirmaram, ainda, aceitar a pretendida revogação mesmo que seja com a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, e pediram a confirmação da tutela de urgência no mérito (ID.147093185).

Anexaram documentos (ID.
183046192
).

As Informações judiciais foram prestadas sob ID. 184812674.

A i.
PGJ
, lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
185602654
),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: “Habeas Corpus – Tentativa de furto qualificado – Prisão preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, evidenciada pela propensão à vida criminosa – Prisão cautelar que visa salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva dos pacientes (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) – Garantia da ordem pública demonstrada – Suscitadas ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, extrai-se dos autos que na noite do dia 12.9.2023, na cidade de Comodoro-MT
João Vinicius Uebel
acionou a polícia noticiando que ao se aproximar de sua caminhonete HILUX de cor prata, placa NDO9J31, encontrou um rapaz dentro do veículo tentado liga-lo com uma chave de fenda, sendo que o indivíduo se evadiu do local entrando em um veículo ONIX de cor branca, placa QTI9C86, o qual foi em direção a cidade de Nova Lacerda/MT.

Diante das informações, a PM de Nova Lacerda/MT fez o bloqueio na BR 174 obtendo êxito em abordar o automóvel, em cujo interior estavam os pacientes, sendo que
Adrian
foi reconhecido como aquele que estava na caminhonete do ofendido.

Nesse contexto,
Paulo Sérgio Lacerda Barbosa Chaves
,
Adrian Jose de Sá Teles, Victor Gustavo Barbosa da Silva
e
Alice Ferreira Chaves Lacerda

foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de Furto qualificado tentado (art. 155
,
§ 4o, II e IV c/c art. 14, II do CP). Em audiência de custódia as prisões foram convertidas em preventiva para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal. À pessoa de
Alice

Ferreira Chaves Lacerda
foi concedida liberdade provisória.

Diante desse quadro, o impetrante se volta contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, afirmando que o juízo primevo não fundamentou adequadamente, havendo séria violação aos art. 93, IX da CF, bem como ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 312 do CPP, havendo, ainda, a possibilidade de substituição por medidas cautelares mais brandas previstas no art. 319 do mesmo
Codex.

Porém, noto que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 183046192 – Pág. 144/147), o magistrado oficiante registrou que o paciente
Paulo Sérgio
responde à Guia de Execução de Pena no 0000283-72.2012.8.22.0015, estando atualmente no regime aberto, e o paciente
Adrian José
responde ao TCO no 7006781-72.2012.822.0015, por suposta prática do crime de receptação culposa.

Nesse contexto, é nítido que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, tendo em vista o grande risco de recalcitrância dos pacientes, que não demonstram respeito pelas determinações legais,
colocando em risco a paz social
.

Com efeito, o
Enunciado n. 6
deste e. TJMT, seguindo orientação do
STJ
(vide: STJ, RHC n. 47.671/MS, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18.12.2014, DJE 2.2.2015)

prevê que
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ora, tal cenário revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, não havendo que se falar de violação da art. 93, IV, da CF.

Assim, estando o decreto preventivo fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública,
inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o
princípio da
proporcionalidade
,
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional a ser fixado em eventual condenação.

Por oportuno:

“(...). 4. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (...)”. (STJ. HC 535.089/AC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 23/06/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/06/2020).

Noutro giro, tem-se o pedido vertido pelo paciente
Victor Gustavo Barbosa da Silva,
que após acurada análise dos autos, entendo que deve ser
concedida a ordem
, substituindo, a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Apesar da Procuradoria lançar parecer pela denegação da ordem, por entender necessário resguardar a ordem pública, ante a suposta existência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, após um olhar mais acurado, não vislumbro máculas a tais pressupostos a demonstrar a necessidade da manutenção da constrição cautelar. Explico.

À
uma
, porque trata-se de crime supostamente praticado sem violência e grave ameaça à pessoa, sendo que o bem não foi retirado da esfera de vigilância da vítima;

À
dois
, porque o ora paciente é primário, não possuindo processos ou inquéritos policiais em transite em seu desfavor;

À
três,
porque conforme se verifica dos documentos juntados em ID. 185274154 a 185274165, comprovou ter emprego lícito e endereço fixo.

Ressalte-se que após a edição da Lei no 12.403/2011, dando nova redação ao art. 319 do Código de Processo Penal, inseriu outras medidas, menos drásticas, capazes de proteger a ordem pública, sem interferir, de maneira tão gravosa, no direito de locomoção do agente.

Diante desse quadro, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, a fim de garantir a ordem pública, vez que somente em último caso será decreta a custódia preventiva, os quais devem ser reservados aos crimes mais graves.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1. O Paciente foi preso preventivamente, em 29/05/2020, em atendimento à representação da autoridade policial. Posteriormente, foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque junto com corréu, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, teria assaltado estabelecimento comercial. 2. Salientou o Juízo processante que o Paciente seria conhecido do meio policial em razão do crime de receptação, tendo pontuado que o mesmo já foi flagranteado em posse de objetos furtados. Ademais, evidenciou a especial gravidade da conduta, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso de agentes de forma organizada. 3. Assim, entenderam as instâncias ordinárias que a custódia cautelar do Paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva e a especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito. 4. Entretanto, no caso, entendo que os elementos angariados não são suficientes para a manutenção da custódia extrema, sendo bastante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Isso porque, ao que consta, trata-se de Réu primário, com anotações antigas em sua folha de antecedentes, que comprovou possuir residência fixa e trabalhar licitamente para o sustento de sua família. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão, descritas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades); III (proibição de manter contato - pessoal, telefônico ou por meio virtual - com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução) do art. 319 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 606206 RO 2020/0206876-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Assim, a despeito da repercussão gerada pela conduta e dos seus efeitos sobre as partes envolvidas, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas, os predicados pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar –
última

ratio
por natureza –,
afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade atual, substituir a constrição atacada,
por
medidas cautelares mais brandas
, mas igualmente eficazes para tutelar o meio social.

Na espécie, insta salientar que o Magistrado que conduz o feito correlato, por estar mais próximo aos fatos, possui melhores condições de decidir quais medidas são mais adequadas ao caso.

Nesse desencadeamento de ideias,
com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP
,
determino
que a

autoridade apontada como coatora estabeleça as medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto
,
lembrando que o
descumprimento de qualquer uma delas poderá acarretar a decretação de nova prisão processual
, nos termos do disposto no art. 282, § 1o, do CPP, ou, inclusive, sobrevindo
fatos novos
, volte a decretar a segregação preventiva do paciente.

Enfim, à vista da
inexistência
de fatores que recomendem ser
assaz
necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se substitua a custódia impugnada pelas cautelares insculpidas no art. 319 do CPP.

Feitas essas considerações, em
parcial consonâ
ncia
com o parecer ministerial,
denego
a ordem quanto aos pacientes
Paulo Sérgio Lacerda Barbosa Chaves
,
Adrian Jose de Sá Teles;
e

a

concedo parcialmente
em favor de
Victor Gustavo Barbosa da Silva
, para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares pertinentes ao caso, previstas no art. 319 do CPP
, a critério do juízo indicado como coator que poderá, se entender necessário, incluir outras que entenda também adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023